Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038706-80.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CLAUDINEI DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 010.667.351-31 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Seguro de Vida. Alegação de omissão quanto à má-fé da segurada, à doença preexistente e à aplicação da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1368/STJ. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 e definir os critérios de atualização monetária, mantendo a condenação ao pagamento da indenização securitária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à alegação de má-fé da segurada e à possibilidade de negativa de indenização por doença preexistente;
(ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a incidência da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1368/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a inexistência de comprovação de má-fé da segurada e a impossibilidade de negar a cobertura sem a prévia exigência, pela seguradora, de exames médicos, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

4.

Houve manifestação clara acerca da irrelevância da alegação de doença preexistente quando a contratada não adota diligências prévias para verificar o estado de saúde do proponente, circunstância que afasta a pretensão de exclusão da cobertura.

5.

O acórdão também apreciou a aplicação da Lei no 14.905/2024, determinando expressamente que, até sua vigência, a atualização seguiria a sistemática fixada na sentença, e, após sua vigência, aplicar-se-ia a taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, o que torna prejudicada a alegação de omissão.

6.

Quanto ao Tema 1368/STJ, esclareceu-se que tal precedente apenas consolidou entendimento já positivado pela Lei no 14.905/2024, que foi devidamente aplicada ao caso.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a alegação de doença preexistente e a suposta má-fé da segurada, reafirmando a necessidade de exigência prévia de exames médicos pela seguradora.
2. A Lei no 14.905/2024 aplica-se à atualização monetária e aos juros a partir de sua vigência, sendo desnecessário pronunciamento específico sobre o Tema 1368/STJ quando o acórdão já adota a disciplina legal aplicável.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 766; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022; CDC, arts. 46 e 47; L. 14.905/2024, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ, Tema 1368;
N.U 1000928-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1024548-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.
precedentes citados no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 038706-80-2022

EMBARGANTE: BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: CLAUDINEI DE ARRUDA NASCIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por BB Seguros Participações Ltda, em face do acórdão que deu provimento parcial
ao recurso de apelação interposto pela Embargante apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
bem como determinar que até a vigência da
Lei
14.905/2024 a correção deve ocorrer na forma determinada na sentença sendo que a partir da vigencia da Lei 14.905/2024, a taxa a ser aplicada é a
Selic
c
omo índice de correção monetária e juros
,
para a atualização do dano moral e do montante referente ao seguro, mantendo-se no mais a sentença recorrida.

Sustenta a Embargante no caso houve má fé da arte segurada, tendo em vista que a mesma
assinou a proposta de seguro onde tinha declaração clara e informativa sobre o seu estado de saúde, ou seja, a informação foi prestada e a declaração foi assinada, e a Segurada agiu de má-fé ao omitir seu real estado de saúde e que houve omissão no acórdão com relação a súmula do STJ que traz como possibilidade de recusa de indenização securitária por doença preexistente, a comprovação de má-fé.

Verbera que quando da contratação do seguro, a Segurada declarou não ser portador(a) de nenhuma doença e estar em perfeitas condições de saúde sendo que a seguradora agiu pautada na boa fé e questionou a Segurada se estava em seu pleno estado de saúde. Infelizmente, a parte embargada respondeu ao questionário de forma falaciosa, já que possuía ciência do diagnóstico de sua moléstia.

Afirma que a Segurada declarou que não possuía conhecimento de nenhuma enfermidade, porém, o seguro foi contratado em 11/05/2012, e, pela análise dos documentos anexados aos autos, após, portanto, a Segurada saber da existência da doença que o(a) levou a óbito, logo, é cristalina a preexistência e a ciência da Segurada de sua doença, gerou-se assim, uma expectativa de risco contrária da alegada no ato da contratação.

Relata que há precedentes hodiernos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da justa recusa da Seguradora ao pagamento de indenização em razão de omissão da Segurada quanto a doença preexistente à contratação do Seguro, argumentando que a omissão de uma enfermidade anterior à contratação do seguro, como neste caso, é condição autorizadora para negar o pagamento da indenização, razão pela qual não há que se falar em indenização.

Sustenta que caso mantida a condenação, necessário observar que o entendimento exarado nos autos foi de aplicação da Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024 a partir da sua vigência. Contudo, recentemente houve o julgamento do Tema 1368 pelo STJ, razão pela qual necessário pronunciamento judicial sobre a sua aplicação. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Nas
contrarrazões
a parte Embargada refuta a tese recursal aduzindo, em síntese, que a Embargante visa a rediscussão da matéria acrescentando que o ônus de comprovar má fé do segurado é da Recorrente.

Assevera que conforme entendimento jurisprudencial, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como ressai dos Autos, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta que a segurada, quando da contratação,
omitiu doença pré existente que era de seu conhecimento tendo agido de má fé,
situação que afasta o dever indenizatório.

Assevera que caso mantida a condenação, necessário observar que o entendimento exarado nos autos foi de aplicação da Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024 a partir da sua vigência.

Necessário anotar que no pertinente ao dever de indenizar imposto à Embargante apesar dos argumentos sustentados as provas foram avaliadas estando claro no acórdão recorrido

que reconhece que caberia
à parte contratada portanto à Seguradora requerer comprovação quando da contratação do seguro acerca da existência de doença pré existente da contratante, o que não ocorreu
,
de forma que
não há como se eximir do pagamento do seguro ao fundamento de que a segurada teria omitido ou deixado de comprovar doença pré existente, assim,

não tendo exigido exames prévios acerca de eventual doença pré-existente não há falar em má fé do contratante/segurado.

Dessa forma, a questão foi analisada e decidida embora contrariando a pretensão recursal, senão vejamos a fundamentação da decisão embargada:

“Como visto, visto o Apelante alega a perda do direito à indenização, acrescentando que
a parte Segurada tinha ciência que possuía moléstia grave, não poderia ter aderido ou proposto contratar seguro de vida e se assim agiu buscou fraudar o mútuo segurado, tratando-se de risco excluído, ademais a segurada teria atuado de má fé.

Cumpre anotar que no caso em análise não há comprovação de que a segurada possuía doença pré-existente, valendo ressaltar que caberia à parte contratada ora Apelante requerer referida comprovação quando da contratação do seguro o que não ocorreu
de forma que
não há como se eximir do pagamento do seguro ao fundamento de que a segurada teria omitido ou deixado de comprovar doença pré existente,
de modo que
não tendo exigido exames prévios acerca de eventual doença pré-existente não há falar em má fé do contratante/segurado.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURIO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob
a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

Diante desse quadro, cabe ressaltar que
a
ausência
de diligência por parte da Seguradora em apurar previamente a real condição da contratante,
transfere a ela o risco integral da contratação
, pois, não se admite que, após a ocorrência do sinistro, venha a alegar fato que poderia e deveria ter sido averiguado de antemão.

Portanto, verificada a falha na prestação do serviço, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se hígida a condenação da parte ao pagamento da indenização securitária desde a data do óbito da segurada.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. INEXIGIBILIDADE DE PROVA PERICIAL.
DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS NÃO REALIZADOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DAS CÉDULAS RURAIS. CONTINUIDADE DE COBRANÇA APÓS ÓBITO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A., Brasilseg Companhia de Seguros e pelo Espólio de Maria Alvaci Gomes Machado e outros contra sentença que julgou procedentes os pedidos de quitação integral das Cédulas Rurais no 40/01508-4 e no 40/02432-6, vinculadas às apólices de seguro prestamista Ouro Vida Produtor Rural no 4413080 e no 4413180, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a cada autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento de perícia médica indireta configurou cerceamento de defesa;

(ii) saber se o banco estipulante possui legitimidade para integrar o polo passivo;

(iii) saber se o espólio do segurado tem legitimidade ativa;

(iv) saber se é devida a cobertura securitária diante da alegação de doença preexistente, bem como se a continuidade da cobrança após o óbito enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, porquanto o conjunto documental foi suficiente para o julgamento (CPC, art. 355, I).

4. O banco estipulante é parte legítima, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico da operação (CDC, art. 7o, p.u.).

5. O espólio é parte legítima para pleitear a quitação do contrato, já que responde pelas obrigações do
de cujus.

6. A negativa de cobertura com base em doença preexistente é ilícita quando não realizados exames médicos prévios nem comprovada má-fé do segurado (STJ, Súmula 609).

7. A continuidade de cobrança após o falecimento caracteriza conduta abusiva, ensejando indenização moral.

8. O quantum indenizatório deve ser reduzido a R$ 2.000,00 para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o), a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autor; (ii) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; e (iii) ajustar os encargos legais conforme Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos já permitem o julgamento. 2. O banco estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demandas relativas a seguro prestamista. 3. O espólio é parte legítima para pleitear a quitação do contrato. 4. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando ausente a exigência de exames prévios, nos termos da Súmula 609 do STJ. 5. A continuidade da cobrança após o óbito caracteriza prática abusiva e enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1049356-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. QUITAÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ÓBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou a quitar o saldo devedor de financiamento de veículo contratado pelo falecido Luiz Mário de Lima, até o limite do capital segurado, bem como a restituir os valores pagos após o óbito. A apelante sustenta que o segurado omitiu doenças preexistentes (diabetes, hipertensão e cardiopatia), incorrendo em violação ao dever de boa-fé, o que justificaria a negativa de cobertura securitária nos termos do art. 766 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a seguradora pode recusar o pagamento da indenização securitária com base em doença preexistente, mesmo sem ter exigido exames médicos prévios ou demonstrado a má-fé do segurado e estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de financiamento após o falecimento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado, conforme estabelece a Súmula 609 do STJ.

A simples existência de patologias (diabetes, hipertensão e cardiopatia) não permite presumir conduta dolosa, sendo ônus da seguradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Não ficou comprovado que o segurado tinha ciência inequívoca das doenças e que agiu com dolo ao omiti-las na contratação do seguro.

O contrato de seguro prestamista é de adesão e, portanto, rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao aderente em caso de cláusula ambígua ou omissa (arts. 46 e 47 do CDC).

A ausência de informação clara sobre a exclusão de cobertura por doenças preexistentes e a falta de exigência de exames prévios evidenciam falha na conduta da seguradora, que assumiu o risco ao firmar o contrato.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a negativa unilateral da cobertura securitária, sem prova cabal da má-fé do segurado, vulnera o equilíbrio contratual e configura prática ilícita.

Comprovado o pagamento de parcelas do financiamento após o falecimento, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, a fim de preservar o patrimônio da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.

É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, se a apólice previa quitação do saldo devedor.

A recusa indevida da cobertura securitária, sem amparo em prova inequívoca de má-fé, configura ilícito contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1000928-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1024548-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

(N.U 1008710-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Sustenta, ainda a Apelante que não é devido o pagamento do seguro, tendo em vista que
o contrato não estava vigente na data do sinistro em razão do cancelamento por inadimplência do prêmio pela Segurada.

É cediço que os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Sobre referida questão necessário anotar que eventual inadimplemento não autoriza o cancelamento do contrato de seguro de vida pela Seguradora ainda que haja previsão contratual sem que lhe seja oportunizado a purgar a mora através da competente notificação, sendo que no caso a Apelante não comprova que tenha notificado a segurada.

Além disso, o documento apresentado sobre eventual cancelamento é unilateralmente produzido consistente apenas em tela de seu sistema não afastando o direito quanto ao recebimento do seguro pelos beneficiário, pois, como já mencionado não comprova a Apelante que tenha eventualmente notificado a segurada acerca de suposto inadimplemento.

Sustenta, ainda a Apelante que não é devido o pagamento do seguro, tendo em vista que
o contrato não estava vigente na data do sinistro em razão do cancelamento por inadimplência do prêmio pela Segurada.

É cediço que os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Sobre referida questão, necessário anotar que eventual inadimplemento não autoriza o cancelamento do contrato de seguro de vida pela Seguradora, ainda que haja previsão contratual, sem que lhe seja oportunizado a purgar a mora através da competente notificação, sendo que no caso, a Apelante não comprova que tenha notificado a Segurada.

Além disso, o documento apresentado sobre eventual cancelamento é unilateralmente produzido consistente apenas em tela de seu sistema não afastando o direito quanto ao recebimento do seguro pelo beneficiário, pois, como já mencionado não comprova a Apelante que tenha eventualmente notificado a segurada acerca de suposto inadimplemento, não havendo falar em impossibilidade de pagamento por tal fundamento.

Com relação a condenação da Apelante ao pagamento por danos morais
, sustenta que no caso não estão presentes os requisitos necessários para autorizar referida condenação, já que a negativa de cobertura configura mero dissabor e que para haver tal condenação deve estar demonstrado a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Apesar dos argumentos sustentados o dano moral está caracterizado na medida em que a negativa indevida do pagamento do seguro configura conduta ilícita e abusiva que
extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e causando sofrimento relevante.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não se exigindo prova do abalo psíquico, pois ele decorre logicamente da conduta abusiva praticada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CARACTERIZADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais ajuizada por herdeiros de segurado falecido. A sentença reconheceu a obrigação das seguradoras de quitarem contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista, declarou a inexistência do débito remanescente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. As rés impugnaram, respectivamente, a condenação por danos morais e a extensão da cobertura securitária. BRADESCO ainda alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de duas autoras por ausência de comprovação da qualidade de herdeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) acolher ou não a preliminar de ilegitimidade ativa de Ana Cristina Surubi e Inaya Martins, por ausência de comprovação da qualidade de herdeiras; (ii) definir se as seguradoras devem arcar com a quitação do financiamento vinculado ao seguro prestamista; (iii) estabelecer se houve recusa indevida de cobertura securitária e se está caracterizado o dano moral, bem como a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ilegitimidade ativa das autoras Ana Cristina Surubi e Inaya Martins, por ausência de comprovação da condição de herdeiras

necessárias nos termos dos arts. 1.829 e 1.845 do Código Civil, e art. 792 do mesmo diploma, impondo-se a extinção do processo quanto a elas, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

4. Comprovado nos autos que o financiamento foi quitado por meio da venda do veículo e depósito do valor aos herdeiros em outra ação judicial, reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de quitação do saldo devedor.

5.
A recusa das seguradoras ao pagamento da indenização securitária, sob alegação de doença preexistente não declarada, não se sustenta, pois não houve comprovação de má-fé do segurado, e presume-se sua boa-fé diante da ausência de exames prévios exigidos.

6. A negativa indevida de cobertura e o ajuizamento de ação de busca e apreensão após o óbito do segurado, já de conhecimento das rés, caracterizam ato ilícito e ensejam reparação por dano moral.

7
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, sendo reduzida de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, por exceder o padrão usual em casos análogos e evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da condição de herdeira exclui a legitimidade ativa em ação de cobrança securitária.

2. A perda superveniente do objeto, com a quitação do financiamento em outra ação, torna improcedente o pedido de quitação do saldo devedor.

3. A recusa indevida de cobertura securitária, sem prova de má-fé do segurado, configura ato ilícito indenizável por danos morais.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os crtérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 760, 792, 1.829 e 1.845; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 85, § 2o e 86; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 14 da I Jornada de Direito Civil; doutrina de Flávio Tartuce.

(N.U 1002125-37.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025).

No tocante ao valor, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que sendo que no caso o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais revela-se excessivo.

É cediço que com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado, conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada deve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), demonstra-se adequado ao caso frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências atendendo a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Referido montante deve ser corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sendo que a partir da vigência da lei n

14.905/2024 a taxa a ser aplicada é a Selic como índice de correção monetária e juros,
nos termos do Art. 5o, II, da referida legislação.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
bem como determinar que até a vigencia da
Lei
14.905/2024 a correção deve ocorrer na forma determinada na sentença sendo que a partir da vigencia da Lei 14.905/2024, a taxa a ser aplicada é a
Selic
c
omo índice de correção monetária e juros
,
para a atualização do dano moral e do montante referente ao seguro, mantendo-se no mais a sentença recorrida”.

No pertinente ao Tema 1368 do STJ que dispõe sobre a aplicação da taxa Selic

anoto que
a Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil para incorporar a SELIC como taxa legal de juros de mora, tornando o Tema 1368 um precedente que apenas confirmou e consolidou jurisprudência já existente em um momento posterior à lei.

No caso em análise, conforme se verifica do acórdão recorrido referida legislação foi aplicada ao caso constando de forma expressa na parte dispositiva que
até a vigência da
Lei
14.905/2024 a correção deve ocorrer na forma determinada na sentença, sendo que a partir da vigência da Lei 14.905/2024, a taxa a ser aplicada é a
Selic
c
omo índice de correção monetária e juros
,
para a atualização do dano moral e do montante referente ao seguro, mantendo-se no mais a sentença recorrida”.

Portanto, apesar das alegações da Embargante externei as razões de meu convencimento de modo claro e objetivo ao afastar a pretensão recursal deduzida,
estando a matéria
devidamente analisada e decidida
de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a questão em sede de Embargos de Declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026